Tribunal: TJBA
Processo: 0767485-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0767485-41.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de agravo interno em recurso de apelação cível. Execução fiscal. TFF. Extinção fundamentada no tema 1184 do STF. Princípio da eficiência administrativa. Crédito de pequeno valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação da resolução CNJ 547/2024. Nulidade não configurada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração da nulidade da decisão vergastada; (ii) determinar se a extinção da execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1184 do STF, deve ser mantida. III. Razões de decidir 3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 4.A Resolução CNJ 547/2024 estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, nos casos em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5.No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2012, não tendo sido encontrados bens penhoráveis, enquadrando-se na hipótese do Tema 1184 e da Resolução CNJ 547/2024. 6.O princípio da vedação da decisão surpresa não foi violado, pois o entendimento aplicado decorre de precedente vinculante do STF e de normativo expedido pelo CNJ, sendo previsível no contexto normativo e jurisprudencial. 7. No caso dos autos, infere-se que o Ente Público, ora agravante, não aponta nenhum prejuízo efetivo e específico, inexistindo, portanto, supedâneo para qualquer declaração de nulidade, a qual, inclusive, foi suscitada de forma genérica. 8. A extinção da execução fiscal de pequeno valor preserva o interesse público, evitando gastos desproporcionais com cobranças que não se mostram eficazes. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0767485-41.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada FATOR ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.